Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-20.2024.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-20.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAILA TEREZA BEZERRA PIMENTEL - CPF: 971.542.101-68 (APELADO), RODOLFO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 047.828.551-50 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL/REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002528-20.2024.8.11.0049

APELANTE:

CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADA:

LAILA TEREZA BEZERRA PIMENTEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dra. Natália Paranzini Gorni Janene
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual/Revisão Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Dano Moral e Tutela de Urgência,

ajuizada por
LAILA TEREZA BEZERRA PIMENTEL
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
:

“(...)
(a) declarar a inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito pela autora; (b) converter o negócio jurídico celebrado entre as partes em contrato de empréstimo consignado; (c) determinar o recálculo do negócio jurídico mencionado no item anterior, conforme os encargos adotados à época da contratação, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (d) determinar a dedução, em relação ao débito definido nos moldes do item anterior, das parcelas pagas pela parte requerente, acrescidas de atualização monetária desde a data do respectivo desembolso, e, caso apurada a existência de saldo, determinar a sua restituição à parte requerente.

Concedo tutela de urgência para determinar a imediata
interrupção
dos descontos efetuados na conta do autor, a título de cartão de crédito, com fundamento no contrato discutido nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da contratação impugnada, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC
” (sic).

Nos Embargos de Declaração foi esclarecido que a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da contratação impugnada pela autora (R$ 70.715,52).

Inconformado, o banco apelante,
argumenta, em suas razões, que a decisão de primeira instância não merece prosperar, pois a Apelada teria plena ciência do negócio pactuado, tratando-se de um empréstimo por meio de saque com cartão de crédito consignado, cuja legalidade estaria comprovada por diversos documentos acostados à contestação, incluindo comprovantes do saque, termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validada.

Defende, assim, a ausência de vício de consentimento e o respeito ao dever de informação, em conformidade com o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Estadual nº 691/2016, que prevê a modalidade de saque cartão.

Assevera que a operação foi realizada com observância das normas regulamentares estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

Por fim, o Apelante impugna a fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua limitação e que sejam calculados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo
Civil

e pugna pela reforma da sentença em sua integralidade.

A autora apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, pleiteando o desprovimento do apelo e a manutenção da Sentença.

A Apelada reitera a tese de que desconhecia a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, acreditando estar realizando uma mera portabilidade de dívida do Banco BMG.

Alega que nunca recebeu o valor integral prometido, nem o cartão de crédito, e que a dívida se tornou "infindável" devido aos descontos mínimos. Destaca a ocorrência de investigação policial e a Lei Estadual nº 12.933/2025, que veda a contratação dessa modalidade.

Argumenta a falha no dever de informação (artigo 52 do CDC), a onerosidade excessiva (artigo 39, V, do CDC) e a violação da boa-fé objetiva, justificando a conversão do contrato e a aplicação da taxa média de mercado. Cita precedentes do TJMT e a Súmula 530 do STJ em seu favor.

Em relação aos honorários advocatícios, defende a correção da fixação em 12% sobre o valor da causa e, subsidiariamente, requer a majoração da verba honorária, em consonância com o artigo 85 do CPC.

O preparo foi recolhido (Id 319932880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se, cinge-se dos autos que
LAILA TEREZA BEZERRA PIMENTEL
ajuizou a presente ação em desfavor do
CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
alegando, em suma, que é servidora pública e, possuía empréstimo consignado junto ao Banco BMG no valor de R$ 12.662,10 e foi contatada pela requerida para realizar a portabilidade da dívida. Contudo, foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade diversa da pretendida, resultando em dívida de R$ 70.715,52, valor cinco vezes superior ao débito original.

Sustenta que nunca recebeu o cartão de crédito, nem utilizou o produto, e que foi informada apenas da portabilidade.

Aduz que a modalidade contratada é abusiva, pois permite apenas o pagamento mínimo, eternizando a dívida.

Alega ainda nunca ter contratado ou solicitado cartão de crédito junto ao banco réu.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
para:

“(...)
(
a) declarar a inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito pela autora; (b) converter o negócio jurídico celebrado entre as partes em contrato de empréstimo consignado; (c) determinar o recálculo do negócio jurídico mencionado no item anterior, conforme os encargos adotados à época da contratação, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (d) determinar a dedução, em relação ao débito definido nos moldes do item anterior, das parcelas pagas pela parte requerente, acrescidas de atualização monetária desde a data do respectivo desembolso, e, caso apurada a existência de saldo, determinar a sua restituição à parte requerente.

Concedo tutela de urgência para determinar a imediata
interrupção
dos descontos efetuados na conta do autor, a título de cartão de crédito, com fundamento no contrato discutido nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da contratação impugnada, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC
”
(sic).

Nos Embargos de Declaração foi esclarecido que a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da contratação impugnada pela autora (R$ 70.715,52).

Contra tal sentença se insurge o banco apelante, afirmando, em suma, que a parte autora tinha plena ciência da modalidade cuja legalidade estaria
comprovada por diversos documentos acostados à contestação, incluindo comprovantes do saque, termos de esclarecimento e contratos com assinatura digital validada.

Defende, assim, a ausência de vício de consentimento e o respeito ao dever de informação, em conformidade com o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Estadual nº 691/2016, que prevê a modalidade de saque cartão, ademais, defende que a operação foi realizada com observância das normas regulamentares estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pugna pela reforma da sentença em sua integralidade para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que a autora é servidora pública e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao autor apelado, de forma clara e específica,
que ela não estava celebrando apenas a portabilidade do empréstimo,
mas sim, um contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Destaca-se
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Em análise dos autos, verifica-se
que, n
ão obstante as oportunidades concedidas, o banco se omitiu em seu dever de comprovar a legalidade dos lançamentos, de modo que não restou evidenciado que a autora se utilizava do cartão de crédito em seu fim precípuo.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbia ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Nesse contexto, observa-se
que o banco induziu a autora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, bem como da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Dessa forma, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante disso, deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que declarou a inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito pela autora e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material,

mediante a compensação ao saldo devedor, se houver, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por aposentada do INSS contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que não solicitou, não recebeu e jamais utilizou. Pediu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos, conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado comum e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) definir se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (iv) analisar se a situação enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato bancário configura vício de consentimento quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas é vinculado a cartão de crédito consignado.
O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé.
A contratação equivocada, por si só, não enseja dano moral indenizável, salvo demonstração de prejuízo concreto ou situação vexatória”.
(N.U 1040989-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Em relação aos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar sobre o valor da causa quando não fr possível mensurá-lo, o que ocorre na espécie, porquanto será apurado eventual saldo a ser restituído em liquidação de sentença, cabendo, no ponto a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
de ofício
altero a base de cálculo dos honorários para que incidam sobre o valor da causa, com amparo no art. 85, § 2º, do CPC, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026